Tribunal: STF
Processo: ARE 1437680
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (eDOC 7, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO CARGO DE AGENTE DA POLÍCIA CIVIL. EDITAL SAEB/001-97. NÃO HABILITAÇÃO DO CANDIDATO NA 1º FASE, SOB FUNDAMENTO DE NÃO OBTENÇÃO DE NOTA MÍNIMA. DISCUSSÃO SOBRE IRREGULARIDADE NO CÁLCULO DA PONTUAÇÃO PADRÃO. ADOÇÃO DE CRITÉRIO DIVERSO DO ESTABELECIDO NO EDITAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCIPIOS DA VINCULAÇÃO EDITALÍCIA E DA PUBLICIDADE. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA NO PRIMEIRO GRAU. ERROR IN JUDICANDO. OCORRÊNCIA. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL DEFLAGRADO A PARTIR DO CONHECIMENTO DA PERPETRAÇÃO DA ILEGALIDADE. FATO REALIZADO EM JANEIRO DE 2009. DEMANDA PROMOVIDA EM DEZEMBRO DE 2011. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 1º DO DECRETO LEI 20.910/1932. PRESCRIÇÃO NÃO OPERADA. PREJUDICIAL DE MERITO AFASTADA. INOBSERVÂNCIA DA REGRA DE APURAÇÃO DE NOTA FINAL DA PROVA OBJETIVA DA 1º FASE CONTIDA NO ITEM 6.2 DO EDITAL SAEB 01/1997. DESRESPEITO ÀS REGRAS PREVISTAS PARA O CERTAME. ILEGALIDADE | MANIFESTA. PRECEDENTES | DO TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 11, p. 1).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º; 5º, XXXV; 25; 37, caput e incisos II e IV; 84, II e XXV; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, que (eDOC 14, p. 7):



    “O juízo do acórdão recorrido contrasta, todavia, em primeiro lugar, com o preceito do artigo 37, inciso IV, da Constituição Federal, que confirma os termos do caput e do inciso II. Segundo resulta da interpretação conjunta e sistemática dessas regras, a investidura em cargo público depende de aprovação prévia em concurso, mas o direito a essa investidura está condicionado à hipótese de preterição do candidato. A convolação da expectativa em situação jurídica subjetiva merecedora de proteção se restringe ao candidato que, no prazo de validade do seu concurso, tenha sua nomeação preterida em favor de outro que tenha sido aprovado em classificação inferior à sua ou em concurso ulterior. 



    Em segundo lugar, a decisão impugnada sustenta a veiculação do Edital do concurso, com indicação do número de vagas existentes, como momento de exaurimento do poder discricionário da Administração para convocação e nomeação dos candidatos aprovados, segundo as suas limitações orçamentárias e as contingências reais do interesse público. Afirma, ainda, que o Poder Judiciário pode então determinar a convocação de candidato aprovado em concurso, independentemente do juízo que a Administração, mais precisamente o Chefe do Poder Executivo, faça da necessidade atual e concreta de uma eventual convocação. Nesse passo, a decisão impugnada contrasta, também, com os artigos 2º, 25 e 84, incisos Il e XXV, da Constituição Federal de 1988. ”



    Aduz-se que (eDOC 14, p. 11):



    “Ao conferir ao agravado direito de nomeação, apesar de inexistente preterição, o Acórdão recorrido nega vigência aos critérios de conveniência e oportunidade que norteiam a atuação da Administração Pública no que tange à nomeação de seus servidores, indo de encontro ao Princípio da Independência e Harmonia entre os Poderes, constantes no artigo 2º da Carta Magna de 1988.”



    A Segunda Vice-Presidência do TJBA negou seguimento ao recurso no que concerne à suposta violação aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da Constituição Federal, à luz dos temas 339 e 895, da repercussão geral, e, quanto ao mais, inadmitiu o apelo extremo ao entendimento de que eventual ofensa à Constituição, se houvesse, seria de forma reflexa, e, ainda, por entender que incidem à espécie os óbices das súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 17).



    É o relatório. Decido. 



    Ante o indeferimento do recurso extraordinário pela aplicação de tema relativo à sistemática da repercussão geral (temas 339 e 895), seria cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente, consoante preceitua o artigo 1.030, § 2º, do CPC. 



    Ademais, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661 AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, Plenário, DJe 29.4.2014 Grifos originais)



    Quanto ao mais, consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu , o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    A inadmissão do apelo extremo se baseou na constatação de que eventual ofensa à Constituição, se houvesse, seria de forma reflexa, e, ainda, por entender que incidem à espécie os óbices das súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 17). Contudo, a agravante deixou de impugnar especificamente o primeiro fundamento.



    O recurso, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 932, III, do CPC, e 21, §1º, RISTF, por ser manifestamente incabível. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente